Tribunal: TJDFT
Processo: 0728533-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728533-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: RODRIGO CRUVINEL ROCHA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PROCLIMA ENGENHARIA LTDA (agravante exequente) contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília, proferida em cumprimento de sentença apresentado em desfavor de RODRIGO CRUVINEL ROCHA LIMA (agravado executado). O juízo indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado, bem como o bloqueio SISBAJUD, por meio do sistema “teimosinha” (ID 134088935 dos autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) “a presente execução se arrasta desde 26/02/2018, isto é, cerca de 04 anos e meio de tramitação, sem que a agravante obtivesse êxito algum no recebimento de seu crédito”; 2) “o executado/agravado é servidor do Distrito Federal e percebe remuneração bruta de R$ 14.805,66 (quatorze mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e seis centavos) pela função de médico cirurgião geral, conforme comprovante do site do portal da transparência do Distrito Federal”; 3) o executado “também trabalha para outras duas clínicas particulares, citem-se, Clínica AMMA e CLÍNICA MEDICA CRUVINEL (figurando como sócio nesta última). (...) um único procedimento cirúrgico realizado pelo agravado na Clínica AMMA, lhe rende a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais)”; 4) “a penhora de até 30% sob o salário do agravado, como servidor junto ao Distrito Federal (órgão da SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE), não possui o condão de reduzir sua capacidade financeira, preservando, pois, sua dignidade e garantia de seu mínimo existencial” e 5) “a única diligência de penhora via BACENJUD foi realizada em 28/02/2018 (Id 14013244), quer dizer, há mais de quatro anos, sendo incompatível se conjurar por reiterações infinitas de pesquisas” (ID 38733381). Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do agravado, bem como a penhora SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Pede, ainda, que “se determine a continuidade da penhora sob 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa do agravado (CLÍNICA MÉDICA CRUVINEL), tal como inserto à decisão de Id 118944145 e descumprida sua observância pelo juízo a quo”. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 38733384). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O Código de Processo Civil estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, presente a probabilidade de provimento parcial do recurso quanto à possibilidade de penhora de parcela salarial do devedor. São impenhoráveis: "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", nos termos do inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil - CPC Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "1. Hipótese em que se questiona se a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Assim, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos. Ilustrativamente, cite-se o seguinte julgado desta Sexta Turma: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. (...) II - O valor que não foi destinado à subsistência da devedora e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. inc. IV, do CPC. Mantida a constrição. III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" – grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. As diligências executórias promovidas, até o momento, restaram infrutíferas. As pesquisas realizadas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e ERIDFT obtiveram resultados negativos ou insuficientes (ID 14013244 dos autos de origem). Não foram encontrados bens do devedor capazes de satisfazer o crédito do exequente. O agravado ocupa o cargo público de médico cirurgião geral da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Recebe remuneração bruta de R$ 14.153,11 (quatorze mil, cento e cinquenta e três reais e onze centavos) e líquida de R$ 7.839,22 (sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), conforme contracheque de maio de 2022 (ID 130264233 dos autos de origem). Ademais, a documentação dos autos comprova que o agravado também presta serviços para clínicas particulares e que é sócio de uma delas – Clínica Médica Cruvinel (ID 113574604 dos autos de origem). As notas fiscais acostadas ao cumprimento de sentença atestam que o agravado percebe, entre outros, valores de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por realização de procedimentos cirúrgicos em clínica particular (IDs113574606 e 113574607 dos autos de origem). Nesse contexto, a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) do valor líquido da renda recebida pelo agravado junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal não se mostra capaz de comprometer o sustento do devedor e de sua família. A medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continuará capaz de arcar com suas despesas regulares. Ainda, privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. Não há que se falar em ilegalidade da penhora de parcela salarial do devedor. Quanto ao pedido de consulta/penhora SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais. A nova funcionalidade – teimosinha – permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. A funcionalidade não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Todavia a Corte possui entendimento no sentido de que a reiteração de consultas deve observar o princípio da razoabilidade. Ilustrativamente, registre-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...)2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021).” – grifou-se A renovação das pesquisas deve, portanto, se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera. Tais indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado – demonstrada pelo credor –, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. Considera-se relevante período que atenda aos princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório, bem como da razoabilidade, diante da possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado e a consequente satisfação do crédito. O decurso de seis meses entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso que satisfaz as mencionadas condições. No caso, a última pesquisa BACENJUD foi realizada em 28/02/2018 (ID 14013244 dos autos de origem). O lapso de mais de quatro anos desde a última diligência é suficiente para que exista, se não a probabilidade, ao menos a possibilidade concreta de acumulação de patrimônio dos executados. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO ORDINÁRIA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa ordinária e episódica ao Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa, sem a necessária comprovação de modificação da situação financeira da devedora. No caso, a última pesquisa foi realizada há cerca de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, conjuntura suficiente para satisfazer o reportado requisito.(...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1381631, 07009685120218079000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/10/2021; publicado no DJe 09/11/2021)” - grifou-se. O risco ao resultado útil consiste na possibilidade de que os executados ocultem seus ativos financeiros, após intimados para apresentar contrarrazões. O pedido de bloqueio de ativos financeiros na primeira instância é certamente conhecido, em razão da publicação da decisão agravada. No entanto, o requerimento foi indeferido. Nesse contexto, intimar os agravados a apresentarem contrarrazões antes de determinar a realização do bloqueio pode tornar inútil o envio da ordem às instituições financeiras. Embora, em regra, a boa-fé se presuma, o art. 854 do CPC prevê o contraditório diferido nos casos de bloqueio de ativos financeiros, para evitar a ocultação de patrimônio. Por se tratar de regra específica, deve prevalecer sobre as normas previstas nos artigos 9o e 10 do CPC e sobre a cláusula geral de presunção da boa-fé, inclusive em segunda instância, caso o requerimento de bloqueio seja deferido em recurso. Por fim, o pedido para a continuidade da penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa do agravado não foi objeto de análise pelo juízo na decisão agravada. Assim, não cabe o exame em recurso, sob pena de supressão de instância. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) do salário líquido (excluídos descontos obrigatórios) do devedor na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como a pesquisa reiterada e bloqueio de ativos financeiros do executado no SISBAJUD. Comunique-se ao juízo de origem e solicite-se o envio de ofício assim que protocolada a ordem de bloqueio no SISBAJUD. Intime-se o agravado para contrarrazões somente após o recebimento do ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator